Tribunal: TJES
Processo: 0007223-85.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007223-85.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE MAGELA SESANA MASSARO e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCONTO CONDICIONADO À PONTUALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução, reconhecendo excesso de execução em razão da cobrança de correção monetária e de desconto condicionado à pontualidade sem previsão contratual expressa. O embargante alegou contradição no julgado e requereu efeitos infringentes, sustentando a existência de cláusulas contratuais aptas a amparar os encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição quanto ao reconhecimento da ausência de previsão contratual para a cobrança dos encargos executados; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia e afirma que o excesso de execução decorre da conclusão pericial de inexistência de previsão contratual expressa ou detalhada para os encargos cobrados na forma exigida na execução.

A decisão não apresenta contradição interna, pois mantém coerência entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada pelo colegiado.

Os dispositivos contratuais invocados nos embargos já integravam a matéria apreciada no julgamento das apelações e não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O embargante busca rediscutir a valoração da prova pericial e reexaminar o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

A simples interposição dos aclaratórios para sustentar interpretação diversa das cláusulas contratuais não caracteriza, por si só, intuito manifestamente protelatório.

Inexistem os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração da prova ou da conclusão de mérito adotada pelo órgão julgador.

Não há contradição quando o acórdão mantém, de forma coerente, conclusão fundada em laudo pericial que atesta a ausência de previsão contratual expressa para os encargos cobrados.

A reprodução de cláusulas contratuais já examinadas no julgamento não configura vício de fundamentação apto a justificar a integração do julgado.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0007223-85.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA:
ELAINE MAGELA SESANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

No caso concreto, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, por entender que haveria previsão contratual apta a amparar a cobrança da correção monetária e do denominado desconto condicionado à pontualidade de pagamento.

Todavia, a pretensão não merece acolhida.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o reconhecimento do excesso de execução decorreu da conclusão pericial segundo a qual houve cobrança de correção monetária e de desconto condicionado à pontualidade sem previsão contratual expressa.

Também ficou registrado que:

“A conclusão da perícia de que não havia previsão contratual expressa ou detalhada que amparasse esses encargos, tal como cobrados, é suficiente para a manutenção do excesso de execução reconhecido.”

Observa-se, portanto, que inexiste qualquer contradição interna no julgado.

A alegação deduzida pelo embargante traduz mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Colegiado, especialmente quanto à conclusão do laudo pericial adotada pelo acórdão como fundamento para manutenção da sentença.

Os dispositivos contratuais reproduzidos nos embargos já constituíam matéria integrante da controvérsia apreciada na apelação e não evidenciam vício de fundamentação apto a ensejar integração do julgado.

O que se pretende, em verdade, é o reexame da conclusão alcançada pelo órgão julgador acerca da suficiência da previsão contratual para legitimar os encargos exigidos na execução.

Cumpre destacar que o acórdão enfrentou expressamente a tese recursal do Banco Bradesco, concluindo pela manutenção do excesso de execução reconhecido na origem justamente porque a perícia judicial constatou ausência de previsão contratual expressa para os encargos exigidos na forma como foram cobrados.

Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelos embargados, entendo que não se mostra cabível na hipótese.

Embora os aclaratórios sejam improcedentes, a parte embargante buscou demonstrar, ainda que sem êxito, suposta contradição relacionada à interpretação das cláusulas contratuais, circunstância que afasta, por si só, a caracterização inequívoca de intuito manifestamente procrastinatório.

Dessa forma, não se verificam os pressupostos para incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
nego provimento
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
embargos
de declaração.